Tribunal: TJDFT
Processo: 0756208-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA COM PRESUNÇÃO RELATIVA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação submetida ao procedimento comum que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo autor. A decisão considerou inexistente a hipossuficiência econômica diante do valor do bem objeto do contrato e da ausência de verossimilhança nas alegações de ilegalidade contratual, bem como determinou o recolhimento das custas iniciais.
2. Nas razões recursais, o agravante sustenta possuir insuficiência financeira, afirmando que seus rendimentos são comprometidos com despesas essenciais e encargos, além de alegar alteração superveniente de sua condição econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se o agravante comprovou insuficiência de recursos apta a justificar a concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão da gratuidade de justiça exige demonstração da impossibilidade de arcar com as custas do processo, nos termos do CPC/2015.
5. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa (juris tantum), podendo ser afastada por elementos constantes dos autos.
6. A ausência de documentos comprobatórios de renda impede o reconhecimento da hipossuficiência, sobretudo quando os autos revelam elementos contrários, como residência situada em área valorizada e aquisição recente de veículo de alto valor.
7. Os critérios previstos na Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que consideram hipossuficiente a pessoa com renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, servem apenas como parâmetro inicial de análise, dependendo a concessão da medida da verificação do caso concreto, conforme entendimento do Tema 1.178 do STJ.
8. Não demonstrada a probabilidade do direito, resta inviável a concessão da gratuidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação da incapacidade financeira, sendo a declaração de hipossuficiência relativa e passível de afastamento por elementos constantes dos autos.”
“2. A ausência de documentos comprobatórios de renda, aliada a indícios de capacidade econômica, justifica o indeferimento da gratuidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98 e 99; CPC/2015, art. 300; CPC/2015, art. 139, inc. V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.178.